Tribunal: TJDFT
Processo: 0738348-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/19. RECLAMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DISPENSOU A AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 28-A, § 4o, DO CPP. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. PROVIMENTO.

1. Prevê o art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2018, que, para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

2. A medida é impositiva, apontando para a necessidade de um prévio controle jurisdicional, a ser realizado em audiência designada especificamente para a finalidade de se averiguar as condições sobre a legalidade e a voluntariedade do ajuste celebrado, encerrando, assim, em ato próprio perante o Estado-Juiz, a justiça penal negociada.
3. Reclamação julgada procedente para reformar a decisão que dispensou a realização do ato processual.